Tribunal: STF
Processo: ARE 1492332
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Paulo Cesar Teixeira dos Santos interpôs o presente agravo (eDoc 137) em face de decisão (eDoc 128) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, verifico que o recurso extraordinário foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDoc 111) que está assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). RECURSO DEFENSIVO. 



    PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA PROVA OBTIDA A PARTIR DA ATUAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. INADMISSIBILIDADE. AÇÃO LEGITIMADA PELO ARTIGO 301, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, E PELA LEI Nº 13.022/14. APELANTE FLAGRADO PELOS GUARDAS MUNICIPAIS PRATICANDO CRIME PERMANENTE. ILICITUDE NÃO CARACTERIZADA. PRELIMINAR AFASTADA. 



    MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO AO ARGUMENTO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS PELOS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS CORROBORADOS PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS NOS AUTOS. CONDENAÇÃO PRESERVADA. 



    REPRIMENDA E REGIME DE CUMPRIMENTO. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGA, AGRAVADA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, NO PERCENTUAL DE 1/6, POR FORÇA DA REINCIDÊNCIA COMPROVADA. AUSENTES CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. REGIME FECHADO PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE ADEQUADO E PROPORCIONAL, QUE NÃO COMPORTA ABRANDAMENTO, POR SE TRATAR DE CRIME HEDIONDO E RÉU REINCIDENTE. 



    DETRAÇÃO PENAL. MATÉRIA A SER APRECIADA PELO JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL. 



    RECURSO DESPROVIDO.



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 119), alega que o acórdão recorrido violou o art. 5°, LVII, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Entendo não assistir razão à parte agravante.



    É que, para acolher a tese da parte agravante – ilicitude da prova por ilegalidade na abordagem da guarda municipal –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou o acórdão recorrido a concluir que estaria presente situação de flagrante delito, apta, nos termos do art. 301 do Código de Processo Penal, a autorizar qualquer do povo a prender indivíduos nessa situação. 



    Incide, pois, o óbice do Enunciado n. 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção:



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal em caso fronteiriço. Veja-se:



     AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE EFETUADA PELA GUARDA MUNICIPAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    (ARE 1.456.228 AgR, ministra Cármen Lúcia)



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de maio de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente